Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 497 DO CPC. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos pronunciamentos decisórios proferidos em ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o artigo 497 do CPC prevê a possibilidade de o juiz conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento da obrigação.
2. Uma vez que, no presente caso, a tutela específica se mostrou excessivamente gravosa, e a tutela pretendida pelo autor pode ser alcançada com um resultado prático equivalente, pode o magistrado solucionar o litígio de maneira mais eficiente e menos gravosa aos executados, sem que isso implique em violação à coisa julgada.
3. Recurso conhecido e improvido.